Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001843-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Procuração, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 950.692.673-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 213.624.833-20 (APELANTE), FABIOLA FERNANDES FEIJO - CPF: 009.070.953-56 (ADVOGADO), JANIELLE FERNANDES SEVERO - CPF: 887.921.023-87 (ADVOGADO), ANTONIO MARCONI RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 179.777.543-04 (APELADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), ISABELE NUNES ALMEIDA - CPF: 050.832.101-85 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO, NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL – INTERDIÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE CIVIL NO MOMENTO DOS FATOS (NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE BUSCA REVOGAR/ANULAR) – EFEITOS EX NUNC ACERCA DA INTERDIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - FRAUDE NÃO COMPROVADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO RESPECTIVO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não havendo prova da incapacidade civil da autora em momento anterior à sua interdição, diante da aplicação do artigo 373, I, do CPC, impõe-se o decreto de improcedência do pedido de revogação/nulidade do negócio jurídico firmado anteriormente, eis que a sentença de interdição possui efeito “ex nunc”, acarretando, portanto, a improcedência também do pedido indenizatório.

“(...) A orientação do Superior Tribunal de Justiça “é no sentido de ter a sentença de interdição natureza constitutiva, pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas também a constituir uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela, com efeitos ex nunc” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834877 SP 2019/0257017-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (N.U 1006579-52.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA,
representada por seu curador, JOSÉ CARNEIRO DA SILVEIRA,

(ID. Num. 142453394)

em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Revogação de Procuração, Nulidade de Negócio Jurídico, com Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente e Tutela Inibitória c/c Perdas e Danos e Dano Moral no 1001843-47.2018.8.11.0041,
movida em face de
ANTONIO MARCONI RODRIGUES ALMEIDA e ISABELE NUNES ALMEIDA
,
JULGOU IMPROCEDENTE a ação, REVOGOU
a tutela antecipada e
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% do valor da causa para os requeridos, na forma prevista no artigo 85 do CPC,
SUSPENDENDO
a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3o do CPC), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Em síntese, a Apelante alega que “(...)
Versa a presente demanda acerca de irresignação da ora Apelante, por meio de seu curador legalmente constituído, quanto à apropriação indevida realizada por seu irmão e sua sobrinha, por meio de simulação de negócios jurídicos sem autorização da Postulante, do único imóvel adquirido em seu nome, qual seja apartamento 104 do Ed. Antares, situado à Rua das Palmeiras, no 125, no loteamento Miguel Sutil, Cuiabá – MT, matriculado no 2o serviço registral de Cuiabá, sob o no 63153, fls. 288, livro 2-FY, em 09/10/1986”; que “(...) O cerne fático da presente lide reside em saber-se se a Apelante tinha capacidade civil para outorgar a procuração pública em favor de seu irmão (Apelado), utilizada para a venda do único imóvel da aqui Recorrente em favor da filha do Apelado, aqui Recorrida, em prejuízo à Apelante e sem que esta sequer soubesse de referida transação”.

Argumenta que “(...) A quaestio juris cinge-se em saber se o contexto fático relatado é suficiente para revogar/anular a procuração outorgada pela Apelante ao primeiro Apelado, para invalidar o negócio jurídico com a segunda Apelada e/ou para ensejar o pagamento de indenização pelos lucras cessantes e danos morais sofridos pela Apelante”; que “(...) A prova documental acostada na exordial evidencia que:
·
Em 04/10/1999, a Apelante outorgou em favor do Apelado (ANTONIO MARCONI RODRIGUES ALMEIDA) procuração pública para administração do apartamento 104 do Ed. Antares, situado à Rua das Palmeiras, no 125, no loteamento Miguel Sutil, Cuiabá – MT, matriculado no 2o serviço registral de Cuiabá, sob o no 63153, fls. 288, livro 2-FY, em 09/10/1986 – ID 11545589;
·
Em 17/11/2002, a Apelante foi internada em Cuiabá/MT, pelo Apelado (ANTONIO MARCONI RODRIGUES ALMEIDA), o qual indicou como sendo seu endereço o imóvel objeto da procuração outorgada por sua irmã (Apelante), sem, contudo, declinar o endereço desta (ID 11545614);
·
Em 06/12/2002, o médico que acompanhava a Apelante na sua internação psiquiátrica relatou o seu estado e registrou que a mesma necessitava “DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, OU APOIO EM SERVIÇO, MAIS INTENSIVO” (...)
·
Em 20/02/2015, o Apelado (ANTONIO MARCONI RODRIGUES ALMEIDA), atuando mediante procuração passada pela Apelante há quase duas décadas, vendeu o imóvel objeto do instrumento de mandato à sua filha, Apelada (ISABELE NUNES ALMEIDA) – ID 11545554;
·
Em 14/08/2017, foi nomeado curador da Apelante, seu filho, JOSÉ CARNEIRO DA SILVA, em razão do deferimento de tutela provisória deferida nos autos da ação de curatela no 0151954-98.2017.8.06.0001 – ID 11545563;
·
Em 30/10/2017, é prolatada sentença judicial nos autos do processo 0517085- 17.2017.4.05.8100, movido em favor da aqui Apelante em face do INSS, em que a Justiça Federal, na pessoa do Exmo. Juiz Federal Dr. SÉRGIO FIUZA TAHIM DE SOUSA BRASIL, reconheceu que a mesma era portadora de incapacidade desde o início de sua vida adulta, em razão de ser portadora de “Transtorno Esquizoafetivo (...)”.

Diz que a parte Apelada confessa “(...) NO MÍNIMO, A OCORRÊNCIA DE FRAUDE, MEDIANTE SIMULAÇÃO, pois, embora o Apelado afirme que agia com animus domini e que seria o real proprietário do imóvel indicado na procuração pública, o transferiu diretamente do nome da Apelante para sua primogênita, sem o pagamento dos tributos correspondentes, sem que houvesse real contrato de compra e venda e sem a autorização dos demais descendentes e do cônjuge virago do Apelado, contrariando o art. 496, do CC”.

Sustenta que a sentença merece reforma, pois as provas dos autos demonstram a incapacidade da Apelante, em decorrência de diagnóstico de doença psiquiátrica de difícil controle desde o início da vida adulta. E também porque há comprovação da ulidade do negócio mediante fraude, o que dá ensejo à indenização (em razão da simulação ocorrida).

Pugna “(...) pelo conhecimento, processamento e provimento do presente recurso de Apelação, para que, no mérito, seja reformada a sentença, nos termos já requestados, pugnando seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO, para fins de que seja MANTIDA A LIMINAR DEFERIDA (...)”.

As contrarrazões foram ofertadas, sendo requerido o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos da
Ação de Revogação de Procuração, Nulidade de Negócio Jurídico, com Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente e Tutela Inibitória c/c Perdas e Danos e Dano Moral no 1001843-47.2018.8.11.0041
movida por

ANA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA,
representada por seu curador, JOSÉ CARNEIRO DA SILVEIRA, em face de
ANTONIO MARCONI RODRIGUES ALMEIDA e ISABELE NUNES ALMEIDA
,
JULGOU IMPROCEDENTE a ação, REVOGOU
a tutela antecipada e
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 10% do valor da causa para os requeridos, na forma prevista no artigo 85 do CPC,
SUSPENDENDO
a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3o do CPC), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Pois bem.

Verifica-se que a pretensão da parte Apelante é a declaração de nulidade de procurações outorgadas à parte Requerida/Apelada, defendendo que houve alienação do bem de propriedade da Apelante à Requerida/Apelada – ISABELELE NUNDES ALMEIDA – sem o devido consentimento.

A questão do feito é de prova; – de que na época dos fatos, antes da interdição da Autora/Apelante, esta encontrava-se incapacitada para os atos da vida civil.

Assim, caberia à parte Autora demonstrar tal fato, o que não ocorreu. Conforme bem exposto na sentença, a declaração de incapacidade ocorreu no primeiro semestre de 2017, enquanto que o negócio jurídico firmado se deu antes de 1990, mais especificamente em 1988.

Nesse contexto, convém salientar que a parte Autora/Apelante não demonstrou a incapacidade civil anterior à interdição e também não houve qualquer menção à desconstituição do pagamento avençado em razão da compra e venda do bem em questão; ainda, há demonstração cabal de que os Apelados vêm arcando com os ônus decorrente da aquisição – tributos, etc, desde então.

Desse modo, não há falar em reforma da sentença, pois não houve demonstração pelo autor do fato constitutivo de seu direito.

A esse respeito, julgo pertinentes a transcrição de parte da sentença:

“(...)
competia à parte autora a comprovação de que na data de 04.10.1999 não era capaz para esses atos da vida civil, no entanto, não obteve êxito em seu intento, vejamos.

Verifica-se da leitura do laudo médico ID. 11545614 que de fato a parte autora passou por problemas psicológicos desde a morte de seu pai em 1990, fazendo uso de medicamentos para tratamento, mas em fase de melhora, se encontrando adequada, coerente e capaz de ter alguma crítica,
in verbis:

“Em uso de haloperidol 5mg duas vezes ao dia, prometazina 25mg duas vezes, cloropromazina 100mg um comprimido a noite, e piportil 25mg uma ampola intramuscular feita de 15 em 15 dias. Agora em fase de melhora, está adequada, coerente, capaz de ter alguma crítica.”

O Laudo acima, que foi anexado pela própria parte autora tem data de 06.12.2002.

Verifica-se que a parte autora foi declarada incapaz e interditada apenas em Agosto de 2017, sendo sua curatela confiada ao seu filho, e novamente, sem indicar o início dos problemas em data retroativa.

As provas demonstram que embora a parte autora tenha permanecido em “luto” após a morte de seu pai, enfrentando problemas psicológicos, estes problemas não o impediam para vida civil em 1999, e inclusive estava comedida/controlada em razão da medicação manejada no ano de 2002.

As provas indicam que a parte era capaz.

A jurisdição prestada neste feito é limitada e consistente na averiguação momentânea da condição psíquica da parte autora, não podendo qualquer juízo de valor acerca desse tema remontar a períodos antecedentes de sua vida, mormente para eventuais pleitos de anulação de negócios jurídicos que tenham sido feitos pela autora.

Assim, cumpre esclarecer que a sentença de interdição
não retroage,
muito embora se possa declarar a nulidade de negócios jurídicos celebrados em momento anterior à sua declaração, desde que comprovado que, à época em que realizados os atos jurídicos, o agente não possuía capacidade para a pratica deles, que não é o caso dos autos, pois não há qualquer prova nesse sentido.

Ressalto novamente que, as provas juntadas pela própria parte autora indicam que a mesma, após o uso de medicamentos estava “ adequada, coerente, capaz de ter alguma crítica.”, ou seja, capaz para os atos da vida civil.

Ressalto ainda que, a parte ré demonstra que realizou o devido pagamento pelo bem à época, e inclusive com confirmação da
informante
ouvida em Juízo, demonstrando a lisura no negócio realizado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. PRETENSÃO ANULATÓRIA. INTERDIÇÃO SUPERVENIENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INCAPACIDADE PRECEDENTE IMPROVADA.

Trata-se de ação anulatória de negócios jurídicos de compra e venda imobiliária sob a alegação de que a vendedora sofria de doença prévia incapacitante, ainda que somente interditada posteriormente. Eficácia declaratória da sentença interdital. A eficácia preclusiva da coisa julgada restringe-se à presença da tríplice identidade : partes, causa de pedir e pedido. Inteligência do art.
474
do
CPC
. Fundamento jurídico autônomo e novo, não debatido na causa precedente, não pode estar coberto pelo manto da res judicata, pena de violação ao direito de ação e ofensa ao princípio do due process of law. Extinção do processo indevida e afastada; Resolução do Mérito - condições do art.
515
,
§ 3o
do
CPC
- causa madura, prova colhida e instrução encerrada. Exame de mérito possível.
A anulação de negócio jurídico a pretexto de insanidade mental é possível desde que a prova produzida seja bastante e suficiente a ensejar juízo de valor da capitis diminutio da contratante à época do negócio, ainda que posteriormente a parte tenha sido declarada interdita por decisão judicial. Os atos negociais após a sentença de interdição, são nulos ope legis. Contudo, os atos negociais precedentes à declaração da interdição, são anuláveis e dependem de prova cabal, concreta e confiável de sua invalidação, pois produzem efeito juris tantum.
Ausência de prova hábil à anulação do negócio inquinado. Incapacidade prévia não comprovada. Doença de Alzheimer não evidenciada. Negócio jurídico válido e eficaz
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. (Apelação Cível No 70033433665, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 08/09/2011). Destaquei.

Não existe, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença e a consequente declaração de nulidade, e, por consequência, deve ser rechaçada também a pretensão indenizatória, simplesmente porque não houve prova da incapacidade civil na época dos fatos.

A propósito, colaciono trecho o parecer ministerial:

“(...) infere-se da documentação encartada nos autos que, além de o negócio jurídico celebrado pelo apelado na qualidade de procurador ter sido realizado mediante escritura pública de compra e venda pelo 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá em 20/02/2015, sendo consignada pelo agente público a conformidade com os poderes da representação (ID 142453262); a procuração objeto da controvérsia, em si, foi elaborada por instrumento público perante o 8o Tabelionato Aguiar da cidade de Fortaleza/CE em 04/10/1999, oportunidade em que o respectivo tabelião declarou e deu fé, expressamente, à capacidade jurídica de Ana Maria Rodrigues de Almeida para a prática do ato. (ID 142453266).

Sem embargo, ao contrário do que alega a apelante, ainda, de um lado denota-se que a internação no CIAPS Adauto Botelho, constante do relatório médico inserto em movimentação de ID 142453268, remonta à 06/12/2002, restando consignado pelo médico psiquiatra que o assina que: “agora em fase de melhor, está adequada, coerente, capaz de ter alguma crítica”. Lado outro, tem-se que o processo no 0517085-17.2017.4.05.8100 da 26a Vara Federal teve fins meramente previdenciários, de modo que a análise realizada pelo perito competente recaiu sobre os aspectos da (in) capacidade laboral, o que não se confunde com a ausência do discernimento para a prática dos atos da vida civil.

Ademais, a representação da apelante decorre da ação de interdição no 015954-58.2017.8.06.0001, em trâmite na 6a Vara da Família da Comarca de Fortaleza, cuja decisão proferida somente em 11/08/2017, decretou a curadoria provisória de Ana Maria Rodigues de Almeida, não tendo nos autos informações maiores sobre a finalização daquele feito que corre em segredo de justiça. (ID 142453263)

Assim sendo, considerando que a curatela constitui medida protetiva extraordinária que deve ser proporcional às necessidades e às circunstâncias do caso e tendo em conta que o regime jurídico pátrio está pautado na presunção geral da capacidade civil (de direito e jurídica), mormente face às alterações da Lei no 13.146/2015, e que in casu as intercorrências médicas da apelante se deram em um lapso temporal consideravelmente posterior à prática do ato que se busca a revogação, não se revela demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela apelante, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, razão pela qual não merece reforma a sentença.

A propósito do tema em mesa, esse Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar. Leia-se.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PEDIDO DE CURATELA – PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DOS EFEITOS – DESCABIMENTO – NATUREZA CONSTITUTIVA – EX NUNC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A orientação do Superior Tribunal de Justiça “é no sentido de te r a sentença de interdição natureza constitutiva, pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas também a constituir uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela , com efeitos ex nunc” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834877 SP 2019/0257017-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (N.U 1006579-52.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (...)”.

No mesmo sentido:

“
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO -COMPRA E VENDA - PRESCRIÇÃO - INCAPACIDADE - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - EFEITOS. De acordo com o art. 1978 do Código Civil Brasileiro, não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o art. 3o do mesmo diploma legal, dentre os quais se incluem aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. Para validade do negócio jurídico, é necessária a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, ou determinável e forma prescrita, ou não defesa em lei. Ausente um dos requisitos legais, o negócio jurídico poderá ser invalidado. A sentença de interdição é predominantemente declaratória e possui, em regra, efeito ex nunc. Contudo, é possível, a retroatividade de seus efeitos, relativamente à anulação dos atos praticados anteriormente a sentença, o que fica condicionado à ação de invalidação e à prova da existência da incapacidade quando da realização do negócio. Prejudicial rejeitada. Apelação não provida. V.v.: A sentença de interdição produz efeitos apenas ex nunc, nos termos do que dispõe o art. 1.773 do vigente Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.07.207356-5/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2010, publicação da súmula em 08/02/2011)

Diante do exposto, nenhuma das alegações é suficiente à modificação do decreto sentencial, de modo que, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão da aplicação do artigo 85, § 11 do CPC, MAJORO a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023